Tribunal: STF
Processo: Rcl 52193
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão da 2ª Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul, nos autos do Processo nº 0800967-89.2020.8.12.000, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178 (Tema 793 da repercussão geral).



    O Estado do Mato Grosso do Sul narra que foi demandado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Aquidauana/MS, tendo sido condenado a fornecer a Cristiane de Andreia Lopes o medicamento Insulina Lispro Caneta, bem como o aparelho Freestyle Libre e 2 adesivos mensais de forma definitiva. 



    Sustenta que o pedido de inclusão da União na lide foi rejeitado, sob o argumento que



   “os entes públicos são solidariamente responsáveis pela prestação dos serviços de saúde, podendo ser demandados individual ou conjuntamente para o seu cumprimento, não havendo litisconsórcio passivo necessário entre os entes públicos. ”



    O reclamante informa que, após a interposição de sucessivos recursos, a autoridade reclamada negou provimento ao agravo interno contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estaria em consonância com o Tema 793 RG. 



    O Estado do Mato Grosso do Sul argumenta que não possui responsabilidade pelo fornecimento de “insulina análoga de ação rápida e/ou prolongada”, a qual, ao sere incorporada ao Sistema Único de Saúde para tratamento de Diabetes Tipo 1, “[foi incluída] no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme consta no Anexo III do apêndice ‘b’ da RENAME 2022”. No ponto, defende que



    “para a correta aplicação da tese consolidada por este e. Tribunal no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), caberia ao órgão reclamado determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal (art. 109, I, da CF/88).”



    Aduz que a “jurisprudência recente do STF tem reafirmado a necessidade de inclusão da União no polo passivo de demandas que versem sobre o fornecimento de medicamentos de sua responsabilidade”. 



    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos o acórdão reclamado proferido no Processo nº 0800967-89.2020.8.12.000. 



    No mérito, o reclamante pugna pela procedência da reclamação para 



    “cassar a decisão reclamada, determinando-se que o órgão julgador exerça o juízo de retratação para o fim de, em observância à tese fixada no julgamento do RE 855.178/SE (tema 793/STF), determinar a inclusão da União no polo passivo da demanda, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal.’



    É o relatório. Decido. 



    O Estado de Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG).



     Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, o qual recebeu a seguinte ementa: 



          “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (Plenário, DJe de 16/4/2020 - grifei).



    No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    Especificamente no caso dos autos, tem-se ordem de fornecimento de medicamento e insumo a paciente em tratamento de Diabetes mellitus tipo 1.



    No que se refere à prestação deferida pelo provimento jurisdicional ora vergastado, extraio do parecer exarado pelo Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NAT-JUS) no caso concreto que 



    “A Insulina Lispro está padronizada na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2020) como Insulina análoga de ação rápida, sob o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), disponibilizada através de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.



    [...]



    O aparelho glicosímetro FreeStyle Libre, bem como os sensores necessários para o seu uso, não estão padronizados na RENAME ou SIGTAP, portanto não são disponibilizados pelo SUS.”



    Do parecer do NAT-JUS, colho ainda que



    “[a]s Insulina são compradas pelo Ministério da Saúde, repassadas ao Estados que as distribui para os municípios. Como o Ministério da Saúde define os Protocolos Clínicos e compra todas as Insulinas do SUS, a responsabilidade é da União. Aos municípios cabe a estruturação de um serviço de atendimento e dispensação conforme programa de Diabetes e Hipertensão.”



    Em se tratando de insulina lispro (insulina análoga de ação rápida), medicamento incluído no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) pelo RENAME 2022, seu financiamento e aquisição centralizada está sob a responsabilidade exclusiva da União, consoante artigo 3º, inciso I, da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, que assim dispõe:



    “Art. 3º Os medicamentos que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste Componente estão divididos em três grupos conforme características, responsabilidades e formas de organização distintas:



    I - Grupo 1: medicamentos sob responsabilidade de financiamento pelo Ministério da Saúde, sendo dividido em:



    a) Grupo 1A: medicamentos com aquisição centralizada pelo Ministério da Saúde e fornecidos às Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal, sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; e



    b) Grupo 1B: medicamentos financiados pelo Ministério da Saúde mediante transferência de recursos financeiros para aquisição pelas Secretarias de Saúde dos Estados e Distrito Federal sendo delas a responsabilidade pela programação, armazenamento, distribuição e dispensação para tratamento das doenças contempladas no âmbito do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 



    [...]” (grifei)



    Outrossim, o provimento jurisdicional no Processo nº 0800967-89.2020.8.12.000 constituiu obrigação de fornecimento de material não incluído no SUS.



    A Constituição Federal, ao estabelecer a competência comum de “cuidar da saúde” (art. 23, inciso II) definiu uma responsabilidade estruturada em níveis de atuação consentâneos com as atribuições próprias da repartição federativa, elemento essencial à construção do modelo de atenção à saúde reformador nela propugnado.



    É de se observar, ainda, que o financiamento de medicamentos no SUS segue a lógica da complexidade do tratamento da doença, da garantia da integralidade do tratamento da doença por meio de linhas de cuidado e da manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas de gestão do SUS.



    Considerando que a responsabilidade administrativa pela aquisição de insulina análoga de ação rápida é da União, bem como a competência do Ministério da Saúde para incorporação de novos insumos e alteração de diretriz terapêutica, entendo, em juízo de delibação, que assiste razão à parte reclamante na alegação de que deveria a autoridade reclamada ter incluído a União no polo passivo da ação e, consequentemente, ter remetido os autos à Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no SUS entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma. 



    A meu ver, a tese fixada no Tema 793 da sistemática da repercussão geral prescreve que o polo passivo das demandas prestacionais na área da saúde poderá ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente; e cabe ao Poder Judiciário, “diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, para suspender o trâmite do Processo nº 0800967-89.2020.8.12.000, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual (CPC, art. 64, § 4º).



    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente